Tribunal: TJES
Processo: 5007485-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prazo de Validade; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007485-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: RHAYMISON DAILTON DA SILVA PIRES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

4. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE CARIACICA contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Em suas razões (Id. 4797836), aduz o embargante que o acórdão recorrido é omisso, haja vista que o edital do certame no qual concorreu o Recorrido foi expresso em estabelecer que as vagas destinavam a preencher cadastro de reserva, o qual não gera direito à nomeação para o cargo.

Ademais, o recorrente pugna pela supressão da omissão para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando posterior acesso às instâncias extraordinárias.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE CARIACICA contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Em suas razões (Id. 4797836), aduz o embargante que o acórdão recorrido é omisso, haja vista que o edital do certame no qual concorreu o Recorrido foi expresso em estabelecer que as vagas destinavam a preencher cadastro de reserva, o qual não gera direito à nomeação para o cargo.

Ademais, o recorrente pugna pela supressão da omissão para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando posterior acesso às instâncias extraordinárias.

Sem contrarrazões.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

“(...) E, no presente caso, o Edital nº 01/2016 (id 3125113) do Certame no qual participou o Impetrante, ora agravado, estabeleceu em seu item 1.1 o seguinte: “1.1. O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas, regido pelo regime jurídico estatutário em conformidade com a Lei Municipal nº 4761/2010, Lei Complementar nº 029/2010 e suas alterações posteriores, para os cargos atualmente vagos e dos que vagarem, dentro do prazo de validade de 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos, a contar da data da homologação do certame, a critério da Prefeitura Municipal de Cariacica.” E para o cargo a que concorreu o Impetrante a TABELA I do Edital estabeleceu total de 38 vagas, sendo 36 (trinta e seis) vagas de ampla concorrência e 2 (duas) vagas para Pessoa com Deficiência (PCD).

O ora Agravado sagrou-se classificado na 31ª colocação, fato este incontroverso nos autos de origem, e também demonstrado nos documentos que instruem o presente recurso (id 3654060), e apesar disso não foi convocado dentro do prazo de validade do Certame.

Todavia, o Município Agravante defende que a norma prevista no item 12.9. do Edital que assim dispõe: “12.9. A classificação no presente Concurso Público não gera aos candidatos direito à nomeação para o cargo, cabendo à Prefeitura Municipal de Cariacica, o direito de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente necessário, não havendo obrigatoriedade de nomeação de todos os candidatos aprovados no Concurso Público, respeitada sempre, a ordem de classificação, bem como não lhe garante escolha do local de trabalho.” é suficiente a demonstrar que o Agravado não faz jus a nomeação, uma vez que foi aprovado para cadastro de reserva.

Entretanto, após análise do item 1.1 acima transcrito, bem como da previsão constante da tabela I, concluo como escorreita a decisão recorrida quando firma entendimento no sentido de que foram ofertadas 36 vagas de ampla concorrência para o cargo Técnico Municipal Nível Médio – Informática, e não 36 vagas a título de cadastro de reserva.

Ademais disso, vale salientar que não há em nenhuma previsão do edital qualquer disposição acerca da formação de cadastro de reserva, de modo que o referido item 12.9 não é suficiente a afastar o direito subjetivo do Agravado de ser nomeado.

Vale salientar, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, a Administração Pública se obriga a efetuar a nomeação daqueles candidatos até o limite das vagas.

Sendo assim, considerando que a validade do Certame chegou ao fim em 17/01/2022, entendo que a expectativa de direito do candidato agravado em ser nomeado e empossado no cargo para o qual foi aprovado dentro do limite de vagas ofertadas convola-se em direito líquido e certo.(...)”

Resta claro que as razões manejadas pelo embargante são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Portanto, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 09/05/2023. - Acompanho a relatoria.